Tribunal: STF
Processo: ARE 1524408
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, inciso XVI, alínea “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     (...) 



    Pois bem, é pertinente salientar que é sedimentado na jurisprudência da nossa corte superior infraconstitucional a necessidade de notificação pessoal do candidato ao ato de nomeação quando há o transcurso de lapso temporal considerável desde a homologação do resultado do certame, sob pena de afronta aos princípios da publicidade e da razoabilidade.



     (...) 



    De outra banda, sendo a diligência inexitosa por razões não imputáveis à participante do certame, formou-se tese de que a Administração Pública deve buscar meios diversos de efetivá-la, máxime pelo uso de e-mail ou contato telefônico. 



    (...) 



    Destarte, transpondo-me à hipótese vertente, verifico que o Município de Goiânia/apelado se descurou de seu ônus de notificação pessoal, o fazendo por meio de carta com aviso de recebimento. Ocorre, todavia, que conforme se revela sob ótica mais acurada, que o AR retornou ao remetente, sendo a devolução motivada por “endereço insuficiente”.



    Com efeito, na espécie, verifico que eventual negligência no dever de atualização de endereço foi irrelevante à irregularidade da notificação realizada pela edilidade. Isso porque, conforme mencionado em linhas volvidas, a devolução se deu em razão de “endereço insuficiente”, ou seja, sequer houve tentativa de entrega no endereço indicado, o que exigiria, de uma maneira ou de outra, novas diligências do Município de Goiânia.



    Desta forma, ponderando as premissas peculiares do caso em análise, entendo que a hipótese – sem que isso signifique, por óbvio, premiar eventual negligência da candidata com seus próprios interesses – se amolda aos casos onde resta configurada a violação ao dever de publicidade e razoabilidade do requerido/apelado, que, igualmente, não alegou, não dispor de outros meios para o cumprimento da notificação.



    Noutras palavras, "os princípios da razoabilidade, da publicidade e da boa-fé objetiva recomendam uma postura mais ativa e transparente por parte do órgão público na convocação dos aprovados em concurso, garantindo-lhes a efetiva ciência das informações necessárias ao acesso ao cargo público. Obviamente, não se trata de obrigar o ente público de ficar eternamente à procura do candidato aprovado, mas simplesmente de adotar medidas eficazes ao cumprimento do preceito da Constituição do Estado que exige a comunicação pessoal". (AgRg no RMS 38.168/RJ, Rel. Min. Og Fernandes)



    Ademais, tendo em vista que o dever de intimação pessoal decorre diretamente dos princípios da publicidade e da razoabilidade (REsp 1645213/RJ), prescindindo de previsão editalícia para tanto, não é possível que o edital afaste tal responsabilidade, como, in casu, o procura fazer no item 18.3.



    Logo, reconheço a ilegalidade na postura adotada para fins de comunicação acerca da nomeação, exsurgindo a nulidade do ato convocatório, devendo ser refeito, adotando-se os meios efetivos ao mister.



    ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO do recurso apelatório e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença atacada, a fim julgar procedente o pedido inicial, declarando o direito da requerente/apelante à nova convocação para o cargo de Agente de Apoio Educacional, por meio de comunicação pessoal efetiva (novo AR, telefone ou e-mail de inscrição). 



    (...) 



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente